Tribunal: TJPA
Processo: 0001410-10.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001410-10.2015.8.14.0097
APELANTE: LUCILA BRUNO DOS SANTOS

APELADO: INDUSTRIA DE MADEIRA SAO TOMAZ EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS A CONFORTAR O PEDIDO. SENTENÇA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS ADESIVOS DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO. A admissibilidade do recurso adesivo subordina-se à ocorrência de sucumbência recíproca (art. 997, § 1º, CPC). mérito: Manutenção de posse. Requisitos. A procedência da ação de manutenção de posse está condicionada à demonstração da posse, da turbação praticada pelo réu, da data da turbação e da continuação da posse, embora turbada. Art. 561 do CPC/15. Caso. Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo do direito que alega ter de forma idônea para o convencimento deste juízo, ou seja, posse anterior, ônus que lhe incumbia, corolário lógico é a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. recursos adesivos não conhecidos. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

APELAÇÃO Nº: 0001410-10.2015.8.14.0097.

APELANTE/APELADA: LUCILA BRUNO DOS SANTOS.

ADVOGADO
: LUCIMARA DE AQUINO SILVA.

APELADO/APELANTE ADESIVO: BARSANULFO ALVES FERREIRA

ADVOGADO:
FÁBIO RODRIGUES MOURA JUNIOR

APELADO/APELANTE ADESIVO: INDÚSTRIA DE MADEIRAS SÃO TOMAZ EIRELI – EPP.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ DOS REIS FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e de RECURSO ADESIVO interpostos, respectivamente, por
LUCILA BRUNO DOS SANTOS
e
BARSANULFO ALVES FERREIRA e INDÚSTRIA DE MADEIRAS SÃO TOMAZ EIRELI – EPP.,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides, que, nos autos de
Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por dano moral
, julgou totalmente improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, não confirmando a liminar de manutenção de posse (fls. 79), além de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), nos termos do §8
º
do art. 85 do CPC, levando-se em conta os critério do §2º do mesmo dispositivo, cuja cobrança ficará suspensa já que a demandante é beneficiária da AJG.

A fim de evitar tautologia, adoto o relatório da sentença:

“(...)

Consistem os autos em AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS formulada por LUCILA BRUNO DOS SANTOS em desfavor de INDÚSTRIA DE MADEIRA SÃO TOMAZ EIRELI - EPP.

Em síntese, aduz a demandante que é possuidora do imóvel há mais de 35 (trinta e cinco) anos e que desde de 1988 o esposo da autora entrou com pedido de doação de terras e referido processo foi finalizado em 2014. E no dia 13/05/2014, a demandada invadiu parcialmente a área de propriedade da autora, causando danos e turbação a posse. Foram carreados aos autos, documentos pessoais, declaração de testemunhas e documentos relativos ao imóvel (19-69).

Em decisão de fls. 71/72 foi concedida a medida liminar de manutenção de posse, bem como foi determinada a citação da parte requerida. As fls. 74/77 a autora interpôs embargos de declaração em face da decisão interlocutória anteriormente citada, em virtude de omisso quantos aos limites e meios coercitivos para a efetividade da liminar de manutenção de posse. Este juízo em decisão de fls. 79, retificou a liminar de manutenção de posse concedida para proibir a requerida de continuar com obras e derrubadas no imóvel em litígio até o pronunciamento final, determinar a retirada do maquinário e dos funcionários da área pertencente ao imóvel da autora, e entabular o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da medida, sob pena de multa diária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A requerida apresentou agravo de instrumento as fls. 87/98 contra decisão de fls. 71/72, pedindo a revogação da liminar de manutenção de posse e a realização da audiência de justificação. E as fls. 130/175 a demandada apresentou contestação, tempestiva, contra argumentando e requerendo em síntese: I. Que o real proprietário do imóvel é o locador da empresa ré; II. Revogação da liminar de manutenção de posse deferida para que seja realizada a audiência de justificação; III. A denunciação a lide do Sr. Barsanulfo Alves Ferreira Neto, locador da ré e real proprietário do bem desde o ano de 2007, para que compareça também a audiência de justificação.

Em decisão fundamentada as fls. 178 foi deferida a denunciação à lide do sr. Barsanulfo Alves Ferreira, determinada a sua citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, e suspenso o processo com fulcro nos arts. 72 e 79 do CPC. A autora, nas fls. 199/214, agravou da decisão de fls. 178 requerendo liminarmente a cassação da decisão de suspenso do processo, e reforma do despacho que acatou o pedido de denunciação à lide. Recurso de agravo negado conforme fls. 227/229, e decisão mantida as fls. 223.

Ademais, em petição protocolada as fls. 234/239 requer emissão de novo mandado de manutenção de posse, visto que o recurso de agravo interposto pela demandada fora rejeitado preliminarmente, conforme decisão monocrática de fls. 180/182. Instado a se manifestar sobre o petitório, o requerido pede o indeferimento da petição por entender que o imóvel é de propriedade do locador denunciado à lide (fls. 242/249).

Em despacho exarado as fls. 251, foi designada inspeção judicial para o dia 12/02/2016. Na ocasião, foram feitas imagens da área objeto do litigio, da casa da Requerente, e das instalações feita pela Requerida no local. Em seguida ouvidos o Sr. Joran Leal que afirmou em resumo, ser dono da madeireira São Tomaz desde 2014, quando a comprou do Sr. William que por questões financeiras não conseguiu construir nada no local. Afirma ainda que o local é arrendado, mas não possui contrato de locação, e sim um acordo verbal com o Sr. Barsanulfo Alves, proprietário do imóvel, para o qual paga uma quantia de 5 (cinco) mil reais ao mês. Tem conhecimento que o Sr. Barsanulfo pagava uma pessoa de alcunha “Delegado” para vigiar o local. Não tem conhecimento da ocorrência de invasão e que ninguém o procurou para reclamar sobre este assunto. Por fim, diz que construiu tudo o que há no local, levantou a cerca em cima de marcos antigos que delimitavam a área, e lá naquela época não havia roçado; o caseiro do local de nome Fabinho, informou morar no local há 04 (quatro) anos, começou trabalhando para o antigo proprietário Sr. William, e depois da venda da empresa para o Sr. Joran Leal, permaneceu trabalhando no local. Disse ainda que no local não havia nada construído; a “Comadre” de dona Lucila, informou que é vizinha desta, e mora no local há 28 (vinte e oito) anos. Disse que na área onde a Requerida se instalou havia plantações de maniva. Afirma ter visto o “Delegado” roçando a área que possuía uma cerca simples, e que a cerca foi trocada pela atual há mais ou menos 04 (quatro) meses; Sra. Lucila, afirmou que mora no local há 50 (cinquenta) anos, e há um ano atrás não existia a madeireira no local, que a Requerida invadiu e colocou a cerca acabando com as plantações que tinha na área. Disse ainda que tudo pertencia ao seu marido, e que o Sr. Lélio pagou a regularização feita pelo Iterpa.

As fls. 396 foi determinada a Citação por edital do Sr. Barsanulfo, o qual apresentou contestação as fls. 404/422, aduzindo em síntese: preliminarmente, pugna pela carência da ação, e em caso de indeferimento, requer que seja julgada improcedente a demanda, sob o argumento de que a requerida está dando destinação social ao imóvel.

Em audiência de instrução realizada no dia 28 de junho de 2018, foram ouvidas primeiramente a Requerente, que em síntese: Lucila Bruno dos Santos, reside há mais ou menos 50 (cinquenta) anos na área, o local que a madeireira está instalada é de sua propriedade também. A área em que mora nunca foi reivindicada por ninguém, somente agora teve problemas com a invasão da Requerida. 25 hectares é o tamanho da área original. Mais ou menos 05 (cinco) anos que a requerida invadiu o local. Chegaram lá e não entraram em contato com a autora, levantaram a cerca e no local onde a Requerida se instalou havia roça da Requerente onde cultivava mandioca e macaxeira. Na época da invasão se encontrava em Benevides, quando retornou a sua área, já haviam revirado o local onde a Requerida se instalou, acabando com suas plantações. No conhece o Sr. Barsanulfo e o Sr. Joran. Conhece o Sr. Lélio de Benfica e há mais de 10 (dez) anos, lhe pediu ajuda quando estavam invadindo a sua área. Não vendeu terra para o Sr. Lélio, nõo sabe com o que este trabalha, possui amizade com ele e sua esposa. Sr. Lélio nõo tem interesse em comprar a área em litigio. Tem documentos do Iterpa em seu nome, deu entrada no processo de regularização da área no ano 2000, nesse tempo a madeireira não estava no local. Os funcionários da Iterpa foram ao local para medir a área que inclusive, incluía a parte em que se encontra a madeireira. Conhecia o Sr. Almir que trabalhava com o “delegado”, nunca pediu nada ao Sr. Almir, e este só foi a sua casa uma vez, mas não sabe da onde o seu Almir é. Seu Lélio não vai a sua casa, ela que vai à casa do seu Lélio. Ninguém da empresa lhe procurou, ofereceu ajuda ou lhe perguntou de quem era a área. Seu Almir acessava o terreno do lado pela área da Requerente. Não sabe o valor que o Sr. Lélio gastou lhe ajudando, este lhe ajuda dando mercadoria. Os seus filhos lhe ajudaram a pagar as custas ao Iterpa. Não assinou nenhum documento para o Sr. Lélio. Não tem conhecimento que Seu Lélio tenha quebrado algum cadeado. Seu Lélio lhe ajuda com alimentação, e dinheiro para a compra de remédios, mas que nunca lhe pediu nada em troca. Seu Lélio lhe representa, mas não pode vender nenhuma área. Não sabe se o Sr. Lélio fez algum pagamento referente a área. Conhece o delegado, este trabalha com roça, reconhece que a pessoa nas fotos lhe mostradas as fls. 186, é o “delegado”. Roçava a área da plantação, e em troca do trabalho prestado, lhe dava alimentos. Trabalhava com o “delegado”, este comia na sua casa as vezes. O “delegado” roçava a área a mando de outras pessoas, acha que era para o Sr. Barsanulfo. Tinha uma cerca feita com arame farpado entre seu terreno e o local objeto do litigio, e esta cerca foi substituída por uma madeira pela requerida. Não conhece o Fabinho, caseiro do local. Não conhece o Sr. Joran e este nunca lhe ameaçou. Não conhece o Sr. Barsanulfo, e ninguém foi a sua casa representando este. Confirma o que a sua “Comadre” declarou na inspeção judicial. Que em relação a primeira invasão, ocorrida em 2000 na parte de trás da sua terra, ingressou em juízo, mas não deu andamento ao processo. Antes da serraria se instalar no local, não havia nada construído, apenas uma casa que foi construída em 2000, na entrada do terreno, e que nesta casa morava um caseiro. Não sabe se essa pessoa que mora nesta casa trabalhava para a serraria, para o Sr. Barsanulfo, ou entrou lá por conta própria. Que uma pessoa de nome “Valdemar” foi o primeiro a invadir o seu imóvel, e acha que este fez negócio com outra pessoa para vender este terreno. Plantava em uma pequena parte na área em que a requerida se instalou. Ninguém a impede de ter acesso ao rio. Não sabe que o Sr. Lélio responde a outros processos criminais.

Em seguida foi ouvido o RL da Requerida: Joran Leal, Sócio administrativo da madeireira São Tomaz, afirmou que o Sr. Barsanulfo lhe ofereceu a área para trabalhar. Comprou a empresa do Sr. William, constituída em 2007. Em 2014, assumiu a empresa e construiu praticamente tudo o que há no local hoje. Reconstruiu a cerca que já havia lá, e reformou uma casinha que já se encontrava no local. Sr. Barsanulfo fez uma cerca de arame para delimitar a área. Sra. Lucila nunca lhe procurou. Paga em torno de 4 (quatro) mil reais de aluguel para utilizar a área. Delegado trabalhava para o Sr. Barsanulfo como vigia da área.

Após foram ouvidas as testemunhas da Requerente, que informaram em síntese: Sr. Edno Raiol Farias: reside na área de Murinim e Benfica desde 1964, conhece a Sra. Lucila e seu falecido marido Manoel Piro e que estes sempre residiram no ramal do Manoel piro. Trabalhava em uma área perto da localidade da autora, mas que saiu de lá em torno de 2002. Soube que houve uma invasão ao local no ano de 2014, antes no imóvel havia plantações de banana, macaxeira, entre outras coisas;

Antônio Marcos, conhecia o marido da Autora, soube da invasão ao terreno, mas não sabe precisar quando ocorreu. O terreno era todo cercado.

Após, foram ouvidas as testemunhas da Requerida:

André Montoril, a pedido no Sr. Almir, que estava ausente da cidade, foi ao imóvel para se certificar se estava tudo certo, e em uma das visitas constatou que o cadeado do porto estava arrombado, na ocasião, instruído pelo Sr. Almir foi até a delegacia para registrar o fato ocorrido no ano de 2013. Segundo o Sr. Almir o invasor era uma pessoa a mando do Sr. Lelio, e que fato semelhante a este já havia ocorrido em 2008. Havia marco divisório na área, porém, aparentemente no terreno não havia nada.

Almir Nunes Gomes, tem conhecimento que o Sr. Barsanulfo adquiriu o imóvel em 2007, tomava conta do terreno para o sr.

Barsanulfo, que lá foi levantada uma cerca, feita uma estrada e terraplanagem da área onde se localiza a madeireira. A época já havia um marco divisório na área. Estava viajando, quando o vigia, “delegado” lhe ligou informando que o local estava sendo invadido a mando do Sr. Lelio, por isso pediu a uma pessoa de nome André Montoril, para fazer um B.O. com a finalidade de documentar o ocorrido. Teve conhecimento da autoria da invasão através da dona Lucila. Nunca sofreu represálias por parte da Sra. Lucila. Esteve várias vezes no local, pois acessava a área em litigio através do terreno da Autora. Realizava o pagamento do vigia da área. Sabe que o antigo dono do terreno antes do Sr. Barsanulfo, possuía o terreno há mais ou menos 05 (cinco) anos.

Por fim, foi ouvido a testemunha do Denunciado: Carlos Antônio, ouvido na condição de informante, disse que o Sr. Barsanulfo adquiriu o terreno em 2007, e aquela época o local já era cercado, no havia plantações, e sim apenas uma casa de madeira onde residia o “Delegado”, pessoa que exercia a função de caseiro da área. Fez alguns trabalhos no local como o aterramento da estrada, mas nunca sofreu hostilização por parte da Autora. E que o antigo dono, de quem o Sr. Barsanulfo adquiriu o terreno, já tinha a posse do local há mais ou menos 10 (dez) anos.

Encerrada a audiência, deu-se vistas as partes para apresentarem memoriais escritos, onde a parte Requerente os apresentou as fls. 467/502, a Requerida as fls. 504/525, e o Denunciado as fls. 526/536.

Na sequência, vieram os autos conclusos para a sentença.

Insta pontuar que o processo tem seu curso regular com obediência aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Presentes as condições da aço e dos pressupostos processuais.

No existem nulidades, irregularidades, nem preliminares a serem enfrentadas.

É o relatório. (...)”

Em sua apelação (ID n. 1455343), a autora pugna pela reforma da sentença por
error in judicando
. Historia brevemente a lide, ressaltando que seu falecido esposo ingressou no ITERPA com o pedido de doação de terras referente ao imóvel sub judice, tendo finalmente recebido do governo do Estado do Pará o título de propriedade em 22/08/2014. Alega que a posse já era exercida no imóvel desde o ano de 1988, até o momento em que foram ameaçados por pessoas não identificadas, que tinham o intuito de invadir o imóvel, vindo posteriormente a ter conhecimento que se tratavam de pessoas a mando do apelado BARSANULFO FERREIRA, conhecido madeireiro da região, no ano de 2013, sendo que em
13/05/2014
, ocorreu a efetiva turbaçãão da propriedade, tendo sido construído no local a MADEIREIRA SÃO TOMAZ, ora apelada.

Defende que os réus não contestaram as alegações da exordial de que a madeireira foi construída dentro do imóvel objeto da lide, afirmando apenas que o imóvel foi adquirido e posteriormente locado. Contudo, alega que as certidões acostadas, com base em coordenadas (memorial descritivo e planta topográfica) apresentadas por técnico particular (georreferenciamento), não retratam a mesma área, possuindo descrição e localização diversas, o que denota ter havido fraude no contrato de locação (verbal) e na documentação do imóvel. Nesse sentido, aduz que o juízo singular valorou mal as provas produzidas, especialmente as documentais, para a comprovação da posse anterior sobre o imóvel, já que o ITERPA jamais doaria um imóvel que estivesse ocupado. Da mesma forma, afirma que a data da turbação restou demonstrada nos autos, não podendo os réus se beneficiarem de sua própria torpeza.

Impugna a prova testemunhal produzida pelos réus, aduzindo que se trataria de depoimentos armados e orquestrados conforme orientação dos advogados de defesa, apresentando contradições. Ademais, teria havido confissão da turbação pelo proprietário da MADEIREIRA SÃO TOMAZ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

Nos recursos interpostos adesivamente (ID n. 1455345 e 1455346), o réu e o litisdenunciado sustentam, em suma, a necessidade de reforma da sentença, requerendo a majoração honorários advocatícios e a revogação da concessão da gratuidade da justiça.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso adesivo apresentado pela empresa Ré (ID n. 1455348), pleiteando o seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria, após digitalização (fl. 273).

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID n. 1549819).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e de RECURSO ADESIVO interpostos, respectivamente, por
LUCILA BRUNO DOS SANTOS
e
BARSANULFO ALVES FERREIRA e INDÚSTRIA DE MADEIRAS SÃO TOMAZ EIRELI – EPP.,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides, que, nos autos de
Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por dano moral
, julgou totalmente improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, não confirmando a liminar de manutenção de posse (fls. 79), além de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC, levando-se em conta os critério do §2º do mesmo dispositivo, cuja cobrança ficará suspensa já que a demandante é beneficiária da AJG.

Em sua apelação (ID n. 1455343), a autora pugna pela reforma da sentença por
error in judicando
. Historia brevemente a lide, ressaltando que seu falecido esposo ingressou no ITERPA com o pedido de doação de terras referente ao imóvel sub judice, tendo finalmente recebido do governo do Estado do Pará o título de propriedade em 22/08/2014. Alega que a posse já era exercida no imóvel desde o ano de 1988, até o momento em que foram ameaçados por pessoas não identificadas, que tinham o intuito de invadir o imóvel, vindo posteriormente a ter conhecimento que se tratavam de pessoas a mando do apelado BARSANULFO FERREIRA, conhecido madeireiro da região, no ano de 2013, sendo que em
13/05/2014
, ocorreu a efetiva turbaçãão da propriedade, tendo sido construído no local a MADEIREIRA SÃO TOMAZ, ora apelada.

Defende que os réus não contestaram as alegações da exordial de que a madeireira foi construída dentro do imóvel objeto da lide, afirmando apenas que o imóvel foi adquirido e posteriormente locado. Contudo, alega que as certidões acostadas, com base em coordenadas (memorial descritivo e planta topográfica) apresentadas por técnico particular (georreferenciamento), não retratam a mesma área, possuindo descrição e localização diversas, o que denota ter havido fraude no contrato de locação (verbal) e na documentação do imóvel. Nesse sentido, aduz que o juízo singular valorou mal as provas produzidas, especialmente as documentais, para a comprovação da posse anterior sobre o imóvel, já que o ITERPA jamais doaria um imóvel que estivesse ocupado. Da mesma forma, afirma que a data da turbação restou demonstrada nos autos, não podendo os réus se beneficiarem de sua própria torpeza.

Impugna a prova testemunhal produzida pelos réus, aduzindo que se trataria de depoimentos armados e orquestrados conforme orientação dos advogados de defesa, apresentando contradições. Ademais, teria havido confissão da turbação pelo proprietário da MADEIREIRA SÃO TOMAZ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

Nos recursos interpostos adesivamente (ID n. 1455345 e 1455346), o réu e o litisdenunciado sustentam, em suma, a necessidade de reforma da sentença, requerendo a majoração honorários advocatícios e a revogação da concessão da gratuidade da justiça.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso adesivo apresentado pela empresa Ré (ID n. 1455348), pleiteando o seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria, após digitalização (fl. 273).

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID n. 1549819).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Contudo, não conheço dos recursos adesivos, diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Explico.

Reza o art. 997 do CPC. Litteris:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

Depreende-se da norma supracitada que a sucumbência reciproca é requisito essencial para a interposição do recurso adesivo.

Na presente lide, os pedidos formulados na exordial foram julgados totalmente improcedentes, de modo que os réus não restaram vencidos sequer em parte. Observado que os recursos adesivos visam tão somente a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, bem como a revogação do beneplácito da gratuidade da justiça, a via recursal adequada seria a apelação. Nesse sentido:

RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. A admissibilidade do recurso adesivo subordina-se à ocorrência de sucumbência recíproca (art. 997, § 1º, CPC). No caso, a ação foi julgada improcedente, de modo que não está preenchido tal pressuposto. AFASTADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082552621, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Julgado em: 28-10-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA. SEGUROS. DPVAT. RECURSO ADESIVO NÃO ANALISADO. OMISSÃO. ART. 1.022, II, CPC. VÍCIO SANADO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NO ART. 997, §1º, CPC. À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHES EFEITO INFRINGENTE.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084436930, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 11-02-2021)

Logo, não havendo sucumbência recíproca, deixo de conhecer dos recursos adesivos.

Trata-se de Ação de Manutenção de posse com pedido de medida liminar c/c indenização por danos morais formulada por Lucila Bruno dos Santos em desfavor de Indústria de Madeira So Tomaz Eireli - EPP.

ADIANTO QUE NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Isso porque, a parte apelante não preencheu os requisitos ensejadores para a concessão da manutenção de posse.

A respeito da reintegração e da manutenção de posse, assim dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.”

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Relativamente à norma referida, leciona Nelson Nery Junior
[1]
:

“Posse. As possessórias se carcterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a causa petendi e os fundamentos do pedido do autor.”

“Início do prazo de ano e dia. O prazo se inicia com a efetiva turbação ou o efetivo esbulho praticado contra a posse. O prazo começa a correr a partir da ciência da ocorrência da turbação ou do esbulho, se o ato de violação de posse for clandestino. (...)”

Quanto à defesa da posse, determina o art. 1.210 do Código Civil:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Ao analisar o artigo em comento, Francisco Eduardo Loureiro
[2]
leciona:

“(...) O principal efeito da posse, tratado neste artigo em comento, é a tutela possessória, que consiste nos meios defensivos que a lei assegura ao possuidor para repelir a agressão injusta à sua posse. Confere a lei ao possuidor dupla defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, ou pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial.

Toda posse, justa ou injusta, direta ou indireta, de boa-fé ou de má-fé, gera, como principal efeito, o direito à sua defesa pela tutela possessória. É por isso que se diz que toda posse é ad interdicta, porque confere ao seu titular a prerrogativa de defender-se dos ataques injustos de terceiros, inclusive do proprietário.

(...)

O esbulho é a mais grave moléstia, porque significa a perda da posse, sendo impossível o respectivo exercício pelo titular. A ação de reintegração de posse, disciplinada pelos arts. 926 a 931 do Código de Processo Civil, visa a restaurar para o desapossado a situação fática anterior, desfeita pelo esbulho. O objetivo, portanto, é permitir ao possuidor injustamente desapossado recuperar a coisa que se encontra em poder do esbulhador.”

Com a devida vênia e respeito à pretensão da apelante, mas não vejo outra solução à demanda, senão a dada pela julgadora de primeiro grau.

Embora num primeiro momento o juízo singular tenha se convencido da verossimilhança das alegações da parte autora, o que motivou o deferimento da medida liminar, posteriormente, após a devida instrução probatória que contou inclusive com Inspeção Judicial
in locu
, o juízo
a quo
refluiu, formando o seu convencimento pela total improcedência dos pedidos.

Note-se, à guisa de crítica, que as peças processuais constantes dos autos são caudalosas e por vezes truncadas. Todavia, do que se pode extrair dos autos após detida leitura, é que não restou comprovada a posse anterior da ora apelante.

A petição recursal, no particular, suscita uma série de eventuais nulidades e fraudes sem estofo probatório e sem que o juízo singular tenha enfrentado tais alegações na sentença recorrida.

No presente caso, a apelante/autora não junta aos autos nenhum elemento demonstrando ser a antiga possuidora do imóvel.

A respeito do assunto, ensina Nelson Nery Junior
[3]
:

“
2. Ações possessórias
. (...) As possessórias se caracterizam por pedirem a posse com fundamento no fato jurídico de posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a causa petendi, os fundamentos do pedido do autor. (...) Terá natureza possessória, a alça que tiver a posse como fundamento (causa de pedir) com pedido (pretensão).
Quanto o pedido for a posse, mas o fundamento for a propriedade, a ação será petitória
.” (grifei)

Ademais, consta nos autos que o imóvel em questão está em posse do demandando BARSANULFO desde o ano de 2007, “quando passou a zelar pela manutenção do terreno, realizando terraplanagem no local, a construção de uma estrada, assim como dispondo de uma pessoa para vigiar a área”, seguindo-se a construção da empresa madeireira no local, alvo de contrato verbal de locação.

Convém ressaltar que nessa época, a autora não possuía título de propriedade do local, haja vista que o documento de doação do ITERPA, referente ao terreno, só foi entregue no ano de 2014. Ademais, segundo a r. sentença:

(...) a Requerida, que foi constituída societariamente no ano 2007, possui uma relação contratual com o Denunciado para exercer a atividade madeireira no imóvel em questão (contrato verbal de aluguel - conforme informações colhidas durante a inspeção judicial - CD, anexo e no refutadas pelo denunciado à lide), e apesar de ter iniciado a construção e atividades da sua empresa no ano de 2014, verificou-se que, anteriormente, nunca houve um contato entre a Autora com o Denunciado, ou mesmo com a Requerida, em relação a propriedade e posse do terreno. (...)”

Quanto tese recursal de suposta discrepância quanto à correta localização do terreno, adiro ao entendimento externado pelo juízo sentenciante, quanto afirma:
“Sobre o objeto possessório discutido nos autos, a partir da inspeção judicial realizada (CD, em anexo), não há dúvidas sobre a localização do terreno guerreado”
.

A prova testemunhal produzida foi devidamente valorada pelo juízo de piso, o qual somou-se às conclusões hauridas com a inspeção judicial e as provas documentais constantes dos autos.

A alegação da apelante de que a propriedade e a posse estão devidamente consolidadas em razão do termo de doação do ITERPA não merece acolhida, eis que não comprova a posse.

Nesse sentido, o excerto da sentença:

No caso em tela, não há prova cabal de que a autora exercia a posse anterior do bem imóvel objeto do litígio, os fatos alegados na inicial não têm sustento em provas da posse do autor sobre a área, e corroborando com tal afirmação, necessário se faz mencionar as provas trazidas a este juízo para tal comprovação.

Repise-se que a prova testemunhal não foi conclusiva sobre o exercício efetivo da posse pela autora, nem da data da turbação, não corroborando as alegações da exordial.

O depoimento pessoal da Autora, aliás, coincide com os depoimentos do sócio proprietário da empresa Ré, no que pertine à cerca de arame que já delimitava a área litigiosa, assim como há coincidência com o depoimento do Sr. Almir. Por outro lado, há divergência frontal quanto à existência de ameaças ou reivindicação da posse e propriedade do imóvel.

Portanto, correto o entendimento do juízo primevo quanto à análise das provas, in verbis:

Diante de tal divergência, entre documentos, petições, relatos e o depoimento pessoal da parte Autora, este citado por último, merece maior apreço no que se refere ao juízo de valor das provas juntadas nos autos, segundo o entendimento do Juízo.

Saliento que incumbe ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC/73 (CPC/15, art. 373, I), a prova da posse anterior e da ocorrência da turbação para obter êxito no pedido de manutenção da posse. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor, não procede a pretensão possessória. Corroborando com o entendimento acima explicitado, colaciono alguns julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS REAIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973. Cumpre ao autor da ação de manutenção de posse a comprovação de sua posse, do esbulho praticado e bem assim a data de sua ocorrência. No caso concreto, o demandante não cumpriu com os requisitos do art. 927, do CPC/1973, no que diz com a demonstração de que os bovinos da demandada teriam invadido sua propriedade e, sequer, a data em que procedeu à notificação verbal para que a mesma providenciasse na desocupação da área. Prova testemunhal e fotográfica que não corrobora as alegações do apelante. Ocorrência policial (fl. 12) que, ante a ausência de provas outras, se afigura em documento unilateral e insulado do restante do conjunto probatório. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069641017, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/11/2016).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. POSSE DE BEM IMÓVEL.. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. ÕNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. SERVIDÃO DE PASSAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A parte autora não logrou êxito em demonstrar os requisitos da ação de manutenção de posse, sobretudo a alegada turbação cometida pela parte ré, que teria destruindo cercas e plantações ao reativar estrada no interior da propriedade. Descumprimento quanto ao ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito inicial. - Reús que comprovam o uso ao longo de décadas da servidão de passagem, de forma mansa e pacífica - servidão aparente - de estrada localizada no interior da propriedade, a qual dá acesso aos lotes de terras pertencentes aos herdeiros do proprietário da área maior, já falecido. - Direito real de servidão de trânsito que, ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada, prescinde do encravamento do imóvel dominante. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071408041, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 24/11/2016).”

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO E DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença ou com a apelação, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil/15, situação distinta do caso, em que os documentos já estavam disponibilizados à parte antes mesmo da propositura da demanda (declaração de venda) e da realização da audiência de instrução (atestado médico). Não pode a parte, sob o manto da verdade real que deve ser buscada pelo magistrado, justificar sua desídia quanto à produção de provas que julga necessárias para o correto deslinde da demanda. In casu, não se trata de documentos novos para fins de juntada em sede de recurso de apelação. II. Incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a prova da posse anterior e da ocorrência da turbação para obter êxito no pedido de manutenção da posse. Caso em que não restou comprovada a posse anterior e a turbação. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074236209, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/09/2017)

Assim, não preenchidos os pressupostos cumulativos do art. 561 do NCPC, nenhum reparo, pois, ao decreto de improcedência da ação de manutenção de posse.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença vergastada.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento à apelação e não conheço dos recursos adesivos.

É o voto.

Belém - PA,
18
de
março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
Nery Júnior, Nelson.
Código de Processo Civil Comentado
. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1177.

[2]

Código Civil Comentado
. Coordenado Cezar Peluso 2ª ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008, p. 1110-1111.

[3]
Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, p. 1486.

Belém, 26/04/2021